Tribunal: STF
Processo: AI 360265
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA
DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
             O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em
regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do
devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que
impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.